Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. FALECIMENTO. BENEFICIÁRIO TITULAR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes após o falecimento do beneficiário titular; e b) a ocorrência de eventuais danos morais experimentados pela autora.
2. A situação descrita demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços de saúde, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora e da administradora do plano de saúde.
3. A resilição unilateral do contrato relativo ao plano de saúde em que a autora figurava como beneficiária, violou sua esfera jurídica extrapatrimonial.
4. O falecimento do beneficiário titular de plano de saúde coletivo não é óbice à manutenção de dependente com idade avançada no referido plano, especialmente em virtude da situação de vulnerabilidade da pessoa idosa.
5. A respeito do dano moral convém observar que o consumidor não é obrigado a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 5.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
6. A questão relativa aos honorários de advogado pode ser conhecida de ofício, inclusive em grau de recurso, por ser considerada questão de ordem pública. Trata-se do efeito translativo da apelação, que é uma decorrência do mencionado efeito devolutivo. 6.1. No caso, há necessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado da alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022.
7. Recurso conhecido e desprovido.